Tribunal: TJMT
Processo: 1001609-23.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 1001609-23.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: EDIVALDO SOUZA OLIVEIRA
IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO
Trata-se de Mandado de Segurança interposto por EDIVALDO SOUZA OLIVEIRA, em face de ato acoimado coator atribuído ao EXMO. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, consistente na ausência de promoção por requerimento.
Sustenta o Impetrante que ingressou com pedido administrativo de ascensão profissional ao posto de Coronel da Polícia Militar, determinando a descontinuação do processo administrativo e, consequentemente, seu arquivamento.
Alude a ilegalidade da autoridade coatora, consubstanciado no abuso de direito que restringe o seu acesso à transferência para a Reserva Remunerada.
Aponta que é Tenente Coronel da PMMT, tendo ingressado na instituição em 15.05.1992, totalizando 30 anos de serviços prestados.
Acusa que foi reconhecido pela Comissão de Promoção de Praças seu direito à promoção, ocupando a 10a posição dentre os oficiais concorrentes das 20 vagas existentes.
Esclarece que foi surpreendido pelo indeferimento de sua promoção, não tendo sido autorizada sob o fundamento da situação orçamentária e financeira do Estado, negando continuidade ao processo apresentado pelo Comando Geral da PMMT.
Alude que a autoridade coatora deixou de praticar o ato administrativo de promoção, como determina a lei, destacando que não possui passivo referentes a férias e licenças prêmios, posto que gozados ou averbados.
Indica que apresentou o protocolo com o requerimento administrativo de aposentadoria dentro do prazo legalmente estabelecido, inclusive com agendamento de Consulta de Aposentadoria junto ao MT-Prev para 18.02.2020, tendo preenchido todos os requisitos legais devidamente preenchidos.
Destaca ainda que, não procede o argumento pela não continuidade do processo, conquanto foram promovidos 1.688 policiais militares entre praças e oficiais no quadro promocional de 21 de Abril e 05 de Setembro de 2019.
Indica a prova pré-constituída do alegado, destacando seu direito adquirido à promoção e à transferência para a reserva remunerada, bem como a violação ao princípio da legalidade, em síntese, requerendo a concessão de liminar para determinar a sua promoção ao posto de Coronel da Polícia Militar, dentro do prazo máximo de 10 (dez) dias, sob pena de aplicação da multa diária de valor expressivo.
É o relato do necessário.
Decido.
Para a concessão de segurança em sede de Ação mandamental, necessária a demonstração conjunta da fumaça do bom direito e do prejuízo a ser suportado, em caso de manutenção da situação vivenciada pela Impetrante.
No caso dos autos, em que pese a demonstração da alegada violação ao direito líquido e certo do Impetrante, há obstáculo intransponível na concessão da liminar, consistente na vedação legal contida no art. 7o, § 2o da Lei no 12.016/2009, litteris:
Art. 7o Ao despachar a inicial, o juiz ordenará:
(...)
2o Não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza.
Assim, considerando que a liminar requerida implica na promoção e posterior transferência do Impetrante à reserva remunerada – com consequente aumento pecuniário em seu soldo -, INDEFIRO A LIMINAR.
Intime-se. Publique-se.
Cumpra-se art. 7o, I e II da Lei n.o 12.016/2009.
Após, colha-se o parecer da i. Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora